Tribunal: TJSP
Processo: 2147465-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Município de São Paulo – Mandado de Segurança – Pretensão à reforma de decisão monocrática deste relator que indeferiu a liminar recursal por não vislumbrar a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize o deferimento da medida pleiteada, sem o estabelecimento do contraditório – Posterior prolação da sentença – Perda superveniente do objeto –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Município de São Paulo – Mandado de Segurança – Pretensão à reforma de decisão monocrática deste relator que indeferiu a liminar recursal por não vislumbrar a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize o deferimento da medida pleiteada, sem o estabelecimento do contraditório – Posterior prolação da sentença – Perda superveniente do objeto – Agravo prejudicado – Inteligência do artigo 932, III do Código de Processo Civil – Recurso NÃO CONHECIDO.